Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Cleunici Godois Freire Ferreira contra o Acórdão 1746/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte aplicou-lhe multa com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando que a responsável foi notificada da deliberação recorrida em 3/11/2021 e que interpôs o referido recurso em 19/11/2021 (peças 180, 188 e 189); Considerando que pedidos de reexame devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; Considerando que, com fulcro no art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo inicial para análise da tempestividade foi o dia 4/11/2021; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 18/11/2020; Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que tal dispositivo aplica-se ao pedido de reexame, com fulcro no art. 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente busca afastar a sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pela recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno desta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos (peças 191 a 193); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV e § 3o, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Sr. Cleunici Godois Freire Ferreira, por ser intempestivo e não haverem sido apresentados fatos novos; b) dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados; e c) encaminhar os autos ao gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator a quo , para análise do pedido de parcelamento da dívida feito pela Sra. Cleunici Godois Freire Ferreira (peça 189, p. 8), nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.968/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cleunici Godois Freire Ferreira (XXX.566.181-XX); Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX); Guilherme Francisco Guimaraes (XXX.302.061-XX); Natalia Alexandra Pinto (XXX.348.626-XX); Rodrigo Rodrigues Miranda (XXX.046.711-XX); Rosalina Aratani Sudo (XXX.290.171-XX). 1.2. Recorrente: Cleunici Godois Freire Ferreira (XXX.566.181-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Daniele Strohmeyer Gomes (13210/OAB-DF), Rafael Lycurgo Leite (16372/OAB-DF) e outros, representando Rodrigo Rodrigues Miranda; Guilherme Gomes da Silva (39891/OAB-DF), Felipe Augusto Alves Nunes de Araujo (32941/OAB-DF) e outros, representando Natalia Alexandra Pinto; Marcus Vinícius Leal Gonçalves (26271/OAB-BA) e Bruno Gustavo Freitas Adry (54148/OAB-BA), representando Elias Fernando Miziara; Tathiana Passoni Reis (31.414/OAB-DF), representando Cleunici Godois Freire Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.